Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA PUBLICIDADE – ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1029290-73.2019.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer e adjudicação compulsória – proferiu a seguinte decisão (id.n.32600996): “
defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que seja oficiado ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que proceda a averbação da existência desta ação na matrícula 88069 (unidades 602, 1008 e 1603), bem como inscrever à margem da matrícula que o imóvel em questão é objeto de contrato de permuta com declaração de quitação. Determino também, com fulcro no art. 830, do CPC, seja realizado arresto prévio ou pré-penhora dos 3 apartamentos do Edifício Áquila Residente (unidades 602, 1008 e 1603), devendo, para tanto, ser expedido o correspondente mandado. ”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a inexistência de título executivo para realização de averbação premonitória, que a parte agravada não demonstrou o que preceitua o artigo 828, § 1o, do Código de Processo Civil.

Portanto, que não possui a parte Agravada título executivo cabal que possa demonstrar de forma contundente seu direito.

Alega que as partes firmaram em 21 de agosto de 2015, o anexo Termo Aditivo de Contrato de Permuta com Torna, em que a Ré VENDEDORA alienou a empresa Autora 03 (três) apartamentos no Edifício Áquila Residente, sendo estes os 602,1008 e o 1603, que no dia 30/06/2017 foi emitido TERMO DE QUITAÇÃO pela requerida, declarando que a quitação do requerente de todos os apartamentos (602, 1008 e 1603), objeto do presente processo

Que a data da entrega das chaves do imóvel ficou ajustada para fins de dezembro de 2016, com prazo de carência e tolerância de 180 (cento e vinte) dias do prazo previsto para a conclusão da obra, nos termos das cláusulas 5a e 6a do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes.

Que a autora/apelada, alega suposto atraso na obra de construção do imóvel adquirido, no entanto, que o prazo de entrega era, sem o prazo de carência dezembro/2016 e, com o prazo de carência, para março de 2017, conforme cláusula Terceira do compromisso.

Aduz que mesmo com um pequeno atraso, devido a dificuldades financeiras, que vem tentando se reerguer, de modo que, com o cumprimento não tem respaldo algum perante o ordenamento pátrio, tendo em vista que fica demonstrado que a parte Agravada não corre risco algum.

Relatada que o empreendimento sofreu problemas de obras para que fosse finalizada no prazo estipulado em contrato, haja vista a crise que atravessa o setor da construção civil.

Alega que, conforme consta “Capítulo I -A – Do Patrimônio de Afetação”, da lei 10.931/2014 que dispõe, também, sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, aduz que o objeto empreendimento resguardando o direito e garantia aos seus adquirentes, conforme dispõe §§ 1° e 2o do art. 31 –A.

Assevera que: “Com o advento do patrimônio de afetação, o empreendedor está proibido em devolver valores empenhados pelo adquirente, estando impossibilitado: o reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando -se tão -somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. (§7°, art. 31 -A)”

Assim, que diante do fato superveniente narrado, a presente ação deve ser extinta, pela transação pactuada.

Sustenta a não incidência do art. 300 do CPC.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do presente recurso, seu recebimento no efeito suspensivo, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão agravada.

No mérito seu provimento com a consequente revogação da decisão que deferiu a tutela da urgência.

A liminar foi indeferida (id. no 33086980).

Contrarrazões (id. no 34759475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1029290-73.2019.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer e adjudicação compulsória – proferiu a seguinte decisão (id.n.32600996): “
defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que seja oficiado ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que proceda a averbação da existência desta ação na matrícula 88069 (unidades 602, 1008 e 1603), bem como inscrever à margem da matrícula que o imóvel em questão é objeto de contrato de permuta com declaração de quitação. Determino também, com fulcro no art. 830, do CPC, seja realizado arresto prévio ou pré-penhora dos 3 apartamentos do Edifício Áquila Residente (unidades 602, 1008 e 1603), devendo, para tanto, ser expedido o correspondente mandado.”

Acerca da questão posta em discussão o juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão, ora agravada:

“(...)

Da análise dos documentos anexados aos autos, observa-se que, de fato, a parte autora firmou com a requerida um “Termo Aditivo de Contrato de Permuta com Torna”, referente às unidades 602, 1008 e 1603 do Edifício Áquila Residente e quitou a dívida, tendo inclusive sido emitido o Termo de Quitação em 30.6.2017, assim se inferindo do documento de Id. 21413020. Vê-se, ainda, no referido documento, mais precisamente nas cláusulas segunda e terceira, que a requerida se obriga a entregar à requerente as referidas unidades do empreendimento, o que não ocorreu, constituindo-se, assim, em mora, resultando, nisso, a probabilidade do direito.

O segundo requisito está alicerçado na constatação de que a autora se encontra impedida de obter a propriedade definitiva dos imóveis, além das inúmeras ações judiciais que pesam sobre a parte ré e podem, a qualquer momento, criar-lhe embaraços de ordem financeira para quitar suas obrigações, inviabilizando o adimplemento do compromisso assumido com a parte autora que, vale frisar, não pode esperar indefinidamente o direito de usufruir legalmente dos seus direitos de propriedade, nisso residindo o risco de ser tardia a decisão favorável de mérito.

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que seja oficiado ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que proceda a averbação da existência desta ação na matrícula 88069 (unidades 602, 1008 e 1603), bem como inscrever à margem da matrícula que o imóvel em questão é objeto de contrato de permuta com declaração de quitação.

Determino também, com fulcro no art. 830, do CPC, seja realizado arresto prévio ou pré-penhora dos 3 apartamentos do Edifício Áquila Residente (unidades 602, 1008 e 1603), devendo, para tanto, ser expedido o correspondente mandado.

(...)

Pretende o Agravante a revogação da decisão que deferiu a tutela da urgência.

Pois bem.

A análise do Recurso de Agravo de Instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor se incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Impende sopesar, portanto, se os fundamentos aduzidos pela Agravante, num juízo superficial, são relevantes, bem assim se a circunstância concreta gera risco de lesão de modo a reclamar um provimento que a acautele, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Exsurge, portanto, que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença da
probabilidade do direito
que os autores alegam na petição inicial e, ainda, do
perigo de

dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nesta medida e, em que pese a argumentação coligida na petição de recurso, não vislumbro materializada, a princípio, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante.

Outrossim, tendo como referência os fatos e documentos até então apresentados, nota-se que a decisão agravada andou bem ao determinar apenas a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.

De mais a mais, ante a não demonstração de plano da probabilidade de seu direito, resta infundada a perquirição de prejuízo ou de suposto risco ao resultado útil do processo.

Nesta medida, por não revelarem-se presentes na hipótese os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante, em especial, aquele pertinente à probabilidade do direito afirmado, colho que o indeferimento da medida requestada exsurge impositivo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOV CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA EXISTÊNICA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art.
300
do
Novo Código de Processo Civil
, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, presente a probabilidade do direito alegado relativamente aos danos caudados ao imóvel do autor, e havendo risco de soterramento do imóvel dos réus, é prudente e
não há óbice no deferimento do pedido de

averbação na matrícula do imóvel dos réus da existência da presente ação a fim de dar publicidade a terceiros, não implicando em restrição patrimonial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079069662, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 29/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS ADVINDAS DO CONTRATO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/15. Caso dos autos em que o agravante, ajuizando ação de rescisão contratual referente à compra de terreno, requereu, em sede de tutela, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do terreno durante o curso da lide e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Considerando que são verossímeis as alegações da agravante, bem como resta demonstrado o prejuízo que pode lhe ser causado caso não seja concedida a tutela de urgência, o provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70080249568, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 15/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080249568 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não

demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade

do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu

pedido de tutela de urgência para determinar o impedimento

de alienação ou transferência dos imóveis, mediante

averbação de indisponibilidade da matrícula dos imóveis. 3.

Com base no poder geral de cautela do julgador e à luz do

princípio da publicidade, cabível a averbação no registro do

imóvel sobre a existência da ação e seu pedido, com o fim de

evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por

terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.
4. Em face o julgamento do próprio mérito do agravo de instrumento, a pretensão de reforma da decisão liminar encontra-se inequivocamente prejudicada (RI TJGO, art. 195), ante a perda superveniente do seu objeto. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5374501-08.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 08/11/2018, DJe de 08/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO SECUDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA [...] 2. A concessão da medida liminar está condicionada à necessária existência de plausibilidade jurídica do direito invocado e urgência na concessão da medida, devendo coexistir os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
3. Não merece reforma

a decisão que, em suficiente análise dos pressupostos legais

e provas constantes dos autos, conforme o livre

convencimento motivado do magistrado, indefere a tutela

antecipada pretendida, por ausentes os requisitos

concernentes, sobretudo se tal decisão não se apresenta

ilegal ou teratológica
[...] (TJGO, Agravo de Instrumento 5308024-37.2017.8.09.0000, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5a Câmara Cível, julgado em 20/02/2018, DJe de 20/02/2018. Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO FINANCIADO PELO AUTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO
300
, DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. Para a concessão

da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório que

o postulante demonstre (i) a probabilidade do direito e (ii) o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos

moldes do artigo 300, do novo Código de Ritos 2. Na

ausência de quaisquer desses requisitos, o indeferimento da

tutela antecipatória é medida impositiva, à míngua de

elementos que evidenciem a probabilidade do direito

afirmado
[...] (TJGO, Agravo de Instrumento 5247421-32.2016.8.09.0000, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 23/05/2017, DJe de 23/05/2017. Negritei)

Ademais, no que tange a alegação de
inexistência de título executivo para realização de averbação premonitória, ainda que a parte Agravada não demonstrou o que preceitua o artigo 828, § 1o, do Código de Processo Civil.

Conquanto o artigo 828 do Código de Processo Civil se refira apenas às ações executivas, a interpretação analógica dos dispositivos legais está prevalecendo em orientações jurisprudenciais, para permitir a averbação de distribuições de ações ajuizadas pelo procedimento comum em registros de imóveis e veículos (dentre outros), antes mesmo da prolação de sentença de mérito, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do Diploma Processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020